Tribunal: TJDFT
Processo: 0735779-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DADIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI No 14.181/2021. DECRETO No 11.150/2022, COM REDAÇÃO DADA PELO DECRETO No 11.567/2023. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SUPERENDIVIDAMENTO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VALOR DA CAUSA ELEVADO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas por superendividamento, envolvendo contratos de empréstimos bancários. O apelante alegou comprometimento excessivo de sua renda devido aos descontos de empréstimos consignados e em conta corrente, solicitando a limitação dos descontos a 30% de seus rendimentos líquidos, com fundamento no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A sentença de primeiro grau foi desfavorável ao autor por ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) examinar a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade; (ii) perquirir a legitimidade passiva da ré Companhia Brasileira de Distribuição; (iii) verificar se há comprovação do comprometimento do mínimo existencial do apelante, o que justificaria a repactuação das dívidas; (iv) determinar a validade da aplicação do Decreto no 11.150/2022 (alterado pelo Decreto no 11.567/2023) que define o critério objetivo de mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado que o apelante indicou expressamente os motivos pelos quais pretende a reforma da r. sentença, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
4. Considerando que a ré participa da cadeia de consumo que originou um dos débitos apontados pelo autor, a referida empresa credora possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação originária de repactuação de dívidas.
5. A relação entre as partes enquadra-se na definição de consumidor e fornecedor, conforme o código consumerista, aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ).
6. O superendividamento é definido pela impossibilidade de o consumidor de boa-fé pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, nos termos do artigo 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
7. O Decreto no 11.150/2022, com redação alterada pelo Decreto no 11.567/2023, define o mínimo existencial como renda mensal equivalente a R$ 600,00.
8. A Lei no 14.181/2021, que disciplina o superendividamento, estabelece que a aferição do mínimo existencial deve considerar os rendimentos líquidos do consumidor, excluindo-se os empréstimos consignados, conforme o Decreto no 11.567/2023.
9. O autor não comprovou o comprometimento do mínimo existencial, uma vez que sua renda mensal líquida, após os descontos compulsórios, é superior ao valor estabelecido pelo Decreto no 11.150/2022 como parâmetro.
10. A sentença foi correta ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, tendo em vista que o demandante não demonstrou o cumprimento dos requisitos do artigo 104-A do CDC para a repactuação de dívidas.
11. Os honorários advocatícios de sucumbência, para serem apreciados no recurso, não dependem de prévia provocação das partes, pois se trata de questão cognoscível de ofício pelo órgão julgador.
12. A fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em percentual sobre o valor da causa, importará em montante excessivamente elevado, o que não se coaduna com o princípio da razoabilidade, e importará em fonte de enriquecimento sem causa dos patronos dos apelados, sendo possível o arbitramento equitativo na forma do artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Apelação cível conhecida. Rejeitadas as preliminares de violação ao princípio da dialeticidade e ilegitimidade passiva. No mérito, recurso desprovido. Honorários advocatícios de sucumbência revisados de ofício. Suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
Tese de julgamento:
1. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento depende da comprovação do comprometimento do mínimo existencial do consumidor.
2. O mínimo existencial, para fins de superendividamento, é calculado conforme critério objetivo previsto no Decreto no 11.150/2022, alterado pelo Decreto no 11.567/2023.
3. Nos casos em que a fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, acarretar montante excessivo e violar o princípio da razoabilidade, torna-se possível o arbitramento equitativo previsto no artigo 85, §§ 8o e 8o-A do código processualista.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A e 104-B; CPC, art. 321, parágrafo único; Decreto no 11.567/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085; TJDFT, Acórdãos 1766836, 1772078 e 1851873.